Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA DO DÉBITO. PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 940 DO CC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sinopse fática: "No mérito, verifica-se que o ponto controverso reside em saber se a cobrança realizada pelo demandado na execução de nota promissória supostamente paga enseja o direito do autor de ser repetido do indébito".

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de restituição de indébito por dívida quitada, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor alega que a má-fé do credor estaria comprovada em razão de pretender dolosamente receber dívida sabidamente paga.
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se a conduta processual do credor enseja aplicação da sanção do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (Art. 940 do CC). 2.1. Sobre o tema, a aplicação da referida penalidade civil demanda, além da comprovação de má-fé, a não ocorrência de engano justificável pelo credor.
3. Visando conferir garantia e segurança jurídicas nas relações jurídicas, a legislação civil estabelece que a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprová-lo (Art. 320 do CC), constituindo ônus do devedor, para se resguardar do encargo, reter o pagamento enquanto não lhe seja dada (Art. 319 do CC). 3.1. Ao que se verifica dos autos, entretanto, o adimplemento da dívida exigida somente foi reconhecida mediante pronunciamento judicial de que a nota promissória, emitida em favor da empresa credora teria sido quitada pelo recebimento de terceiro, pessoa física, de dois imóveis em dação em pagamento, o qual possuía poderes específicos para dar e aceitar recibos e quitações.
4. Deste modo, a pretensão do credor se justificou não apenas em decorrência da própria dificuldade na identificação e reconhecimento do pagamento da dívida, a qual exigiu demanda judicial visando à resolução da controvérsia, mas também pelo fato de o autor não exigir recibo de quitação como condição de pagamento e quitação do débito, rendendo ensejo à cobrança do débito.
5. Assim, não demonstrada a má-fé do credor, tampouco se revelando a cobrança indevida, mas exercício regular do direito de exigir adimplemento de dívida sobre a qual pende dúvida razoável quanto ao pagamento, do qual o devedor não exigiu recibo de quitação visando se resguardar do encargo legal (Arts. 329 e 320, do CPC), correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
6. Apelação não provida.